Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pela prova pericial, no sentido de que o acusado dolosamente desferiu arranhões no braço e chutes na perna da ofendida, e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria dos crimes de lesão corporal e ameaça se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. Do mesmo modo, altera-se a fração de acréscimo na segunda fase da dosimetria das penas, por se mostrar exacerbada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), diminuir o quantum de exasperação da pena na primeira e na segunda fases da dosimetria, reduzindo a pena total de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.